Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. SUPOSTO VÍCIO OCULTO. REITERADAS MANUTENÇÕES. VEÍCULO SEMINOVO. CINCO ANOS DE USO. DEPRECIAÇÃO NATURAL ESPERADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PARA FINS DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MODIFICADA.
1. No caso de relação de consumo, caracterizada pela presença concomitante de fornecedor e consumidor em lados antagônicos de determinado negócio, a suposta existência de vício oculto em veículo adquirido junto à revendedora de automóveis, dadas as características do automóvel (seminovo, com cerca de cinco anos de depreciação), somado a outros fatores (condições de uso, manutenção, por exemplo), não podem ser tomadas como verdade absoluta, devendo ser submetidas à verificação, sobretudo, por meio de prova produzida com apoio de assessoria técnica especializada.
2. Essa compreensão cede se for apresentado algum fato concreto e objetivo de que se possa extrair a conclusão tranquila de que o defeito não decorre do uso natural do veículo, tal como ocorre em casos de supostos defeitos ocultos em automóvel adquirido novo, com pouquíssimo tempo de uso pelo consumidor.
3. Obviamente que a verificação efetiva desses vícios, em ambos os casos, deve ser levada a cabo na Instância de origem, sob o pálio da regular e suficiente instrução probatória, donde se concluirá qual das versões apresentadas se amolda à prova respectiva.
4. Recurso provido.